Tribunal: TRF3
Processo: 5010398-56.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
288/1327)

5010398-56.2024.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010398-56.2024.4.03.0000

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

AGRAVANTE: JOSE CARLOS PAVANI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação previdenciária ajuizada em 14.03.2024.

A decisão agravada consignou que o extrato do CNIS demonstrou rendimentos mensais superiores a R$ 5.000,00 no período de 2023 até fevereiro de 2024, acima do parâmetro de até três salários mínimos adotado pela Turma, e registrou a ausência de comprovação de despesas excepcionais.

O agravante sustenta que a decisão considerou valores brutos, desconsiderou descontos obrigatórios e a variabilidade da remuneração, bem como afirma que a declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, aliada à alegação de renda variável e descontos obrigatórios, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando os dados do CNIS indicam renda mensal superior ao parâmetro de três salários mínimos adotado pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a declaração de insuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

O extrato do CNIS demonstra percepção de rendimentos mensais superiores ao parâmetro de três salários mínimos adotado pela Turma como referência para aferição da hipossuficiência.

A alegação de variabilidade remuneratória e de descontos obrigatórios não afasta o padrão remuneratório evidenciado no período analisado, nem comprova situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais.

A ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica. 2. A percepção de renda mensal superior ao parâmetro de três salários mínimos, sem comprovação de despesas excepcionais, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, e 932.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010398-56.2024.4.03.0000

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

AGRAVANTE: JOSE CARLOS PAVANI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo Federal da 1a Vara de Franca/SP, a qual indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Na decisão agravada, consignou-se que, conforme extrato do CNIS juntado aos autos, o agravante auferiu, durante o ano de 2023 até fevereiro de 2024 (ajuizamento da ação em 14/03/2024), rendimentos superiores a R$ 5.000,00 mensais, valor acima do parâmetro de até 3 (três) salários mínimos adotado por esta E. Oitava Turma como referência para a aferição da hipossuficiência econômica. Registrou-se, ainda, a ausência de comprovação de despesas excepcionais aptas a justificar a concessão do benefício.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a decisão baseou-se exclusivamente nos valores brutos constantes do CNIS;

(ii) a remuneração é variável e composta por verbas eventuais (horas extras e gratificações não habituais);

(iii) não foram considerados os descontos obrigatórios (INSS, IRRF, plano de saúde, plano odontológico etc.);

(iv) a renda líquida seria inferior a três salários mínimos em determinados meses;

(v) possui despesas fixas relevantes, inclusive financiamento bancário, que comprometeriam sua capacidade financeira;

(vi) a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o deferimento da benesse.

Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a concessão da gratuidade da justiça.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, em consonância com entendimento consolidado desta Oitava Turma e da Terceira Seção quanto aos critérios de aferição da hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

A interposição do presente agravo interno assegura a plena observância do princípio da colegialidade, não havendo qualquer vício formal na decisão singular.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica suficiente.

A jurisprudência desta 8a Turma consolidou o entendimento de que a renda mensal de até aproximadamente 3 (três) salários mínimos constitui parâmetro razoável para caracterizar, em regra, a presunção de hipossuficiência. Superado esse patamar, exige-se demonstração concreta de despesas extraordinárias ou circunstâncias excepcionais que inviabilizem o custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

Tal critério não é absoluto, mas constitui instrumento de uniformização e racionalização da análise, em consonância com precedentes reiterados desta Corte e da 3a Seção.

Conforme consignado na decisão agravada, o extrato do CNIS demonstra que o agravante, ao longo de 2023 até fevereiro de 2024, percebeu rendimentos mensais superiores a R$ 5.000,00, valor que ultrapassa de forma significativa o patamar referencial de 3 salários mínimos vigente à época do ajuizamento (ação previdenciária proposta em 14/03/2024).

A alegação de que parte da remuneração é variável não se mostra suficiente para alterar a conclusão adotada.

Primeiro, porque a análise deve recair sobre a renda efetivamente percebida, e não apenas sobre o salário-base contratual.

Segundo, porque não há demonstração de que as verbas variáveis possuam caráter absolutamente esporádico ou excepcional a ponto de descaracterizar o padrão remuneratório habitual.

Terceiro, porque mesmo considerando o valor líquido apontado pelo agravante em determinado mês (R$ 4.003,41), o histórico remuneratório evidencia padrão superior ao limite adotado, não se podendo eleger isoladamente o mês de menor rendimento como parâmetro exclusivo.

Outrossim, a simples declaração de insuficiência não possui caráter absoluto. Como reiteradamente afirmado por esta Corte, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada quando os elementos objetivos constantes dos autos indicarem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso, os dados oficiais do CNIS constituem elemento idôneo e suficiente para infirmar a presunção.

Ressalte-se que o agravante não trouxe elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.

Assim, não demonstrada situação excepcional que afaste o entendimento consolidado desta Turma, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação previdenciária ajuizada em 14.03.2024.

A decisão agravada consignou que o extrato do CNIS demonstrou rendimentos mensais superiores a R$ 5.000,00 no período de 2023 até fevereiro de 2024, acima do parâmetro de até três salários mínimos adotado pela Turma, e registrou a ausência de comprovação de despesas excepcionais.

O agravante sustenta que a decisão considerou valores brutos, desconsiderou descontos obrigatórios e a variabilidade da remuneração, bem como afirma que a declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, aliada à alegação de renda variável e descontos obrigatórios, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando os dados do CNIS indicam renda mensal superior ao parâmetro de três salários mínimos adotado pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a declaração de insuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

O extrato do CNIS demonstra percepção de rendimentos mensais superiores ao parâmetro de três salários mínimos adotado pela Turma como referência para aferição da hipossuficiência.

A alegação de variabilidade remuneratória e de descontos obrigatórios não afasta o padrão remuneratório evidenciado no período analisado, nem comprova situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais.

A ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica. 2. A percepção de renda mensal superior ao parâmetro de três salários mínimos, sem comprovação de despesas excepcionais, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, e 932.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão